Tribunal: TJDFT
Processo: 0728628-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728628-20.2022.8.07.0000 Agravante(s) Artemis Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado(s) Rafael de Andrade Sousa e Winny Alves dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Artemis Realty Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 132425049 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Rafael de Andrade Sousa e Winny Alves dos Santos em desfavor de Sociedade Incorporadora East Side Ltda (n. 0739922-42.2017.8.07.0001), reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e aplicou o seu art. 28, § 5o, para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e atingir bens da empresa sócia ora agravante, nos seguintes termos: Tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. Dita o já citado art. 28 do Código de Defesa do Consumidor que haverá a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora em caso de "falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". O §5o do mesmo artigo estipula ainda que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Note-se que o dispositivo não estipula como condição para o deferimento do incidente o esgotamento dos meios para localização de bens da parte devedora. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, §5o do CDC. PREENCHIMENTO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. A demonstração de que os credores estão enfrentando obstáculos para obter a reparação dos danos que lhes foram causados associada ao fato de que não foram localizados bens em nome da empresa executada, mas identificado registro de debêntures em nome dos respectivos sócios, caracterizando confusão patrimonial, é de se reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1311014, 07443393620208070000, Relator Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, publicado no DJe 21/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva.. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) De outro lado, a parte devedora protesta pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica (do art. 50 do Código Civil), contudo não indica qualquer bem à penhora, e não demonstra que empreendeu esforços para entrar em acordo com a parte credora, sequer extrajudicialmente ou por meio de audiência de conciliação. Deveras, pelo princípio da cooperação e lealdade processuais, todos os agentes do processo devem empreender esforços para conferir efetividade à tutela judicial, de modo que a alegação da devedora, desprovida de qualquer indicação dos supostos bens que possui, é conduta desarrazoada. Assim, deve o feito prosseguir também em relação à empresa sócia que ora consta nos autos como parte interessada. Registre-se no sistema informatizado. Intime-se a devedora ora integrada ao feito para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito com adoção de medidas expropriatórias. Em razões recursais (Id 38760078), a agravante sustenta ser impossível a desconsideração da personalidade jurídica, por não ter restado comprovada a satisfação dos requisitos explicitados no art. 50 do Código Civil. Alega que a redação do art. 28 do CDC não destoa muito do art. 50 do Código Civil, exigindo, também, a apresentação de provas da prática de abuso de direito ou ato ilícito pela executada. Indicam não haver confusão patrimonial nem desvio de finalidade. Aduz terem os exequentes apresentado requerimento genérico, de existência de suposto grupo econômico, algo que não enseja desconsideração, conforme inteligência do art. 50, §4o do CPC, porquanto completamente ausente os seus requisitos. Argumenta que o “mero descontentamento e/ou irresignação por parte dos agravados não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se atentar contra a estabilidade econômica que a separação patrimonial entre empresa e sócios protegida por lei”. Requer a concessão de efeito suspensivo, até final julgamento, para evitar que sofra constrição patrimonial pessoal. No mérito, postula o conhecimento e provimento do recurso, para o fim de reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (Id 38760079). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC, que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;.(...) Por sua vez, o parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Analisando o cumprimento de sentença em que instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que tramita nos mesmos autos, verifico terem os ora agravados e a sociedade empresarial Sociedade Incorporadora East Side Ltda estabelecido entre si relação jurídica de direito material regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente destacado na sentença que originou o título exequendo (Id 27440400 – p. 6): Pois bem. De início, cumpre salientar que a relação jurídica discutida em juízo se sujeita à legislação consumerista, haja vista que a ré desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, e os autores dela se valeram como destinatária final, consoante o disposto nos arts. 2o e 3o, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. A mesma constatação foi registrada pela decisão interlocutória agravada, tal qual se nota do trecho adiante transcrito (Id 132425049): Tratando-se de relação de consumo, ou, mais especificamente, de tutela executiva decorrente de condenação lastreada em relação de consumo, aplicável à espécie o disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que contém requisitos mais tênues para desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada que o regime do art. 50 do Código Civil. Tal medida de justifica uma vez que a hipossuficiência do consumidor é presumida, justificando a existência de um sistema que o proteja e facilite sua defesa. A relação jurídica de direito material que fundamentou a propositura da ação de que resultou na constituição do título executivo judicial foi um contrato de compra e venda de um imóvel na planta firmado com a sociedade empresária que tem a agravante como sócia. O negócio assim estabelecido e que levou os contratantes a demandarem em juízo os qualifica como consumidores e, como fornecedora, a empresa que disponibilizou no mercado de consumo imóvel, cujo contrato de compra e venda foi rescindido. Dito isso, inaplicável ao caso concreto a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, encartada no art. 50 do Código Civil, como almeja a agravante. Portanto, sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, especificamente do § 5o do artigo 28, deve ser analisado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em desfavor da ora agravante. O texto da norma acima indicada é induvidoso ao estabelecer que o véu da personalidade jurídica deve ser levantado quando constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. O regramento assim positivado adota, claramente, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica a benefício do consumidor. Vale a transcrição do citado dispositivo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (grifo nosso) Diversamente da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo Código Civil, na teoria menor, albergada pelo dispositivo supra, optou o legislador por desconsiderar a autonomia da sociedade empresária pelo simples inadimplemento de obrigações pecuniárias, por insolvência ou falência, dispensando o exame e a comprovação de situações caracterizadoras de fraude, abuso, confusão patrimonial. Enfim, frustrada a realização do crédito a ser satisfeito pela sociedade, legalmente autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Afastadas as exigências da teoria maior, abrigada no art. 50 do CC, basta ao consumidor, que se mostre credor insatisfeito, demonstrar que a personalidade jurídica da empresa devedora constitui obstáculo ao ressarcimento a que tem direito. Nada mais. A doutrina corrobora essa interpretação. Com efeito, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB. 15a Ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 490-491) ensinam: Partindo de um prisma, a teoria maior propugna que a desconsideração da personalidade jurídica somente será possível episodicamente, em cada caso concreto, e que apenas é cabível ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica como uma forma de combate a fraudes e abusos praticados através dela. Em síntese: a teoria maior exige a presença de um requisito específico para que se efetive a desconsideração e, com isso, seja possível alcançar o patrimônio do sócio por dívida da pessoa jurídica. (...) De outra banda, a teoria menor trata como desconsideração da personalidade jurídica toda e qualquer hipótese de comprometimento do patrimônio pessoal do sócio por obrigação da empresa. Fundamenta o seu cerne no simples prejuízo do credor para afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Equivale a dizer: para a teoria maior, a desconsideração depende de requisito específico (subjetivo ou objetivo), razão pela qual nem todo caso de responsabilização pessoal do sócio configura hipótese de incidência do disregard doctrine, enquanto a teoria menor considera que toda e qualquer hipótese de responsabilização do sócio por dívida da empresa é um caso de desconsideração. Também a jurisprudência da c. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça adota a compreensão de que a desconsideração prevista no CDC requer apenas que a personalidade jurídica seja empecilho ao ressarcimento do consumidor: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO DE CONSUMO. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. AFERIÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS EXPROPRIATÓRIAS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MANEJO INDEVIDO DA EMPRESA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). EXCESSO DE EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BEM À PENHORA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS AINDA NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (...) 7. Implementada a hipótese estabelecida no §5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a presença de elemento subjetivo e contenta-se apenas com a constatação dos óbices criados pela empresa devedora para realização da obrigação que a aflige, a desconsideração da personalidade jurídica da obrigada revela-se adequada por traduzir óbice à realização da obrigação de sua responsabilidade, legitimando, como corolário, que sejam alcançados bens pertencentes aos sócios. 8. Agravo conhecido e desprovido. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n. 1260100, Processo: 07020127620208070000, Relator: Teófilo Caetano, julgamento: 24/6/2020, publicação: 10/7/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS APARTADOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. AFASTADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESPEITADOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CDC. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Código de Defesa do Consumidor acolheu a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica em seu art. 28, § 5o, exigindo apenas a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica. 2.1. Acrescenta-se, ainda, que foram realizadas diligências para localização de bens livres em nome da empresa e que a própria empresa afirmou que todo o seu patrimônio encontra-se hipotecado junto aos bancos. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n. 1254421, Processo: 07280843720198070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgamento: 10/6/2020, publicação: 16/6/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA PRINCIPAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. INDICATIVOS ROBUSTOS DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DA EMPRESA COLIGADA NO POLO PASSIVO E DESCONSIDERAÇÃO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA. CABIMENTO. (...) 2. Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a denominada Teoria Menor da desconsideração, adotando-se o quanto estipulado no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configurada a inexistência de bens em nome da devedora, o encerramento irregular das atividades e a criação de obstáculos para o ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor, cabível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n. 981697, Processo: 20160020171068AGI, Relator(a): SIMONE LUCINDO, julgamento: 16/11/2016, publicação: 2/12/2016) Aplicável, portanto, a teoria menor ao presente caso em que originariamente sob litígio relação consumerista e em que alegada a existência de obstáculo à satisfação do crédito reclamado pela parte agravada a personalidade jurídica da sociedade empresária devedora inadimplente. Atendo-me aos autos em que processado o cumprimento de sentença, observo ter tido início a fase executiva em 24/3/2021, com o pedido de cumprimento de sentença (Id 87176986 do processo de referência), estando ainda a tramitar dito procedimento por conta das dificuldades encontradas pelos credores/consumidores para identificar, localizar e penhorar bens da pessoa jurídica contra quem têm título executivo judicial. Fatos tais validam a tese de que a personalidade jurídica tem constituído obstáculo ao ressarcimento dos agravados, razão pela qual é plenamente aplicável à hipótese em exame o § 5o do artigo 28 do CDC. Deve-se ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica, processada e decidida na forma prevista no Código de Processo Civil, atende perfeitamente ao devido processo legal, sendo lícita a relativização da autonomia patrimonial da pessoa jurídica que, ademais, existe por força e nos limites previstos no ordenamento jurídico. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado suficientemente aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora